Tribunal: TJDFT
Processo: 0710077-71.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PARA IRMÃ. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE E ASSISTÊNCIA MÚTUA. LAPSO TEMPORAL PROVISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC).
2. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado entende que os elementos trazidos aos autos bastam para formar seu convencimento, reputando desnecessárias providências probatórias, inclusive quando existente vários laudos médicos juntados com a inicial.
3. Com base no dever de mútua assistência entre os parentes, a obrigação de prestar alimentos não cessa automaticamente com o fim da relação conjugal, de forma que, mediante demonstração inequívoca de necessidade, pode o juiz fixar alimentos em prol de irmão, sendo uma medida excepcional e, em regra, temporária, com intuito de que o necessitado possa se adaptar à sua nova realidade.
4. Tendo sido comprovada a incapacidade laboral da autora, em virtude da dependência econômica dos réus, esta faz jus ao recebimento de alimentos a serem pagos pelo seu irmão, ora réu, com capacidade econômica para tanto.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.